Tribunal: TJMT
Processo: 1003655-87.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Vistos, etc.
Dada a pretensão em se obter efeitos infringentes nos presentes embargos de declaração, para a preservação do contraditório, da pars conditio, ainda para se evitar futura alegação de nulidade processual, determino a intimação da Procuradoria Geral de Justiça para apresentar resposta aos embargos de declaração opostos nos autos.
Comunicações e providências.